Tribunal: TJPA
Processo: 0802844-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802844-25.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUISA PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E/OU ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REVOGADO PELO MAGISTRADO. DECISÃO CORRETA.
AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A decisão agravada foi a
que indeferiu o pedido de justiça gratuita da ora agravante.

II -
As razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, haja vista que, em momento algum foi comprovado a incidência de gastos eventuais que impossibilite a agravante em arcar com as custas processuais. Ademais, o valor do empréstimo realizado, gira em torno de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), valor considerado para quem alega não possuir condições financeiras.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA LUISA PEREIRA DOS SANTOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Marabá/PA, nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão de Cláusulas Contratuais e/ou Anulação de Contrato com Pedido de Tutela Provisória, movida em face de
BANCO PAN S.A
.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de justiça gratuita da ora agravante.

Aduz que se deve ter em conta a incidência do princípio fundamental processual da boa-fé objetiva. Ora, não é do interesse da agravante postergar ainda mais o andamento do feito, justamente em função da discussão em torno das custas judiciais.

Alega que se tivesse a disponibilidade financeira para fazer tal recolhimento, já o teria feito, a fim de fazer tramitar o processo judicial e ver a sua pretensão de mérito julgada e, assim espera, atendida.

Por fim, requer a concessão do benefício.

Juntou documentos às ID.2902556/2902618.

Às ID.3065 foi dado automaticamente a atribuição do efeito suspensivo.

Às ID.4032718 foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita da ora agravante.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso, haja vista que, em momento algum foi comprovado a incidência de gastos eventuais que impossibilite a agravante em arcar com as custas processuais.

Ademais, o valor do empréstimo realizado, gira em torno de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), valor considerado para quem alega não possuir condições financeiras.

Nesse sentido, vejamos o entendimento Jurisprudência:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
. INDEFERIMENTO DE PLANO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
. AJG.
PESSOA

JURÍDICA
. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA. O CPC/15 assegura o direito à gratuidade da
justiça
à
pessoa

jurídica
que ao requerê-la comprove a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e os honorários do seu advogado. Circunstância dos autos em que a postulante não produziu prova convincente de que o pagamento inviabilizaria sua existência e nem da inatividade que alega no recurso; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70084863182, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-01-2021).

Na lide em questão, não há como esta Magistrada auferir se de fato haveria comprometimento de subsistência ante o indeferimento da assistência
gratuita
pelo juízo
“a quo”.

Portanto, diante da ausência de documentos probatórios que corroborem as alegações expostas, entendo não ser possível o deferimento em sede de análise deste recurso, consequentemente a concessão do benefício pleiteado.

Sendo assim, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021